Tribunal: TJPA
Processo: 0005746-85.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005746-85.2019.8.14.0107

APELANTE: PEDRO FLOR DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – AUTOR IDOSO E ANALFABETO - EXISTÊNCIA DE CONTRATO SEM ASSINATURA A ROGO – SENTENÇA REFORMADA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NÃO JUNTADO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PEDRO FLOR DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, tendo como apelado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Alega o recorrente que jamais contratou o empréstimo consignado realizado indevidamente em seu nome, no valor de R$675,00 a ser pago em 72 parcelas de R$19,19. No entanto, 47 parcelas do referido empréstimo foram descontadas de seu benefício previdenciário, fazendo jus a repetição do indébito pleiteado e indenização por danos morais.

Ressalta que os fundamentos para julgar improcedente os pedidos são incompatíveis com as próprias provas juntadas pelo apelado, eis que o contrato não foi assinado com assinatura a rogo e não foi apresentado comprovante de pagamento do empréstimo. Alega também vício de consentimento na contratação. Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O banco apelado apresentou contrarrazões no ID nº9711620, afirmando que o empréstimo foi devidamente contratado e que os recursos envolvidos na operação foram devidamente depositados na conta corrente da parte autora, exaurindo, assim, todas as obrigações assumidas pelo Banco Réu.

Acrescenta que não houve qualquer tipo de fraude ou irregularidade contratual, tal como pretendeu fazer crer as assertivas iniciais. Requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos efetuados pelo apelante em face do banco apelado, por considerar demonstrada a efetiva contratação do empréstimo.

O recorrente se insurge contra o julgado, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não são aptos a comprovar a legalidade da relação jurídica entre as partes.

Entendo que as razões recursais merecem acolhimento.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo assistir razão à apelante, já que há indícios da efetiva ocorrência de fraude ou vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar que a parte autora estava ciente da relação negocial discutida.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação, mediante contrato assinado e comprovante de depósito dos valores do empréstimo.

O banco réu juntou aos autos o contrato de empréstimo consignado nos IDs nº 9711608 e 9711609. Contudo, observa-se que o autor é idoso a analfabeto, mas o contrato não foi assinado a rogo. Verifica-se que o documento possui apenas uma digital manchada e assinatura de duas testemunhas. Ademais, os documentos das testemunhas juntados estão pouco legíveis, não sendo possível identificá-las corretamente.

O termo “
a rogo
” vem do verbo “rogar” que significa pedir ou suplicar. A
assinatura a rogo
se dá quando o usuário, maior e capaz, que não sabe ou não pode
assinar
um documento, a seu
rogo
(a seu pedido), ocasiona a
assinatura
de outra pessoa em seu lugar.

Para que seja válido o contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas, é obrigatória a assinatura a rogo por terceiro, capaz de lhe certificar e explicar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas. Esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Assim, uma vez que não houve assinatura a rogo,
não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, de demonstrar a regularidade da contratação,
restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência do prejuízo ao autor. Não pode o apelante ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou, ou no qual houve vício de consentimento.

Observo que o banco apelado juntou aos autos um documento denominado “ATESTADO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS SENSORIAIS E/OU COM MOBILIDADE REDUZIDA E/OU ANALFABETOS”, No ID 9711609. Esse documento até possui uma assinatura a rogo. No entanto, observa-se no rodapé do referido documento que possui data de 07/12/2009.

Assim, considero que se trata de mais um indicio de fraude na contratação, uma vez que o documento citado é do ano de 2009, enquanto o empréstimo foi realizado no ano de 2015.

Além disso, observo que o Banco apelado juntou aos autos apenas um comprovante unilateral de pagamento do valor do empréstimo impugnado, sem a devida autenticação mecânica.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre afastar a condenação por litigância de má fé, e proceder com a devolução dos valores pagos indevidamente pelo apelante
.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que assiste razão ao recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvidas de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que é idoso e recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação, reformar integralmente a sentença nos seguintes termos:

1-

Declarar a nulidade do contrato, determinando a devolução em dobro ao apelante de todos os valores recebidos pelo banco apelado, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
do evento danoso, ou seja, de cada desconto realizado
, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

2-

Fica autorizada a compensação de valores eventualmente recebidos pela parte autora em razão do contrato, mediante a devida comprovação, com aplicação de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo recebimento.

3-

Condenar o apelado a pagar ao apelante o valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (acórdão) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devidos a partir do evento danoso (primeiro desconto realizado).

4-

Afastar a condenação da parte apelante em multa por litigância de má-fé.

5-

Inverter os ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante e condenando o apelado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2024